Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas.
Sem elementos mínimos de que a esposa do pai das reclamantes - crianças - representa risco à integridade física e psíquica delas, não se deferem medidas protetivas de urgência, sobretudo se as crianças estão sob a guarda do pai, onde moram. Reclamação julgada improcedente.